Tribunal: STF
Processo: Rcl 53326
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



    Na inicial, o reclamante alega, em linhas gerais, que o Juízo reclamado não apresentou fundamentação idônea para determinar a realização de exame criminológico no processo de execução n. 0001033-65.2010.8.14.0048, haja vista que se trata de decisão justificada na gravidade abstrata dos crimes pelos quais o reclamante foi condenado e na quantidade de pena imposta.



    Sustenta, ainda, que o próprio Ministério Público manifestou-se favoravelmente à progressão para o regime semiaberto.



    Requer, assim, liminarmente, "demonstrada a ausência de fundamentação, cassada a decisão reclamada, a fim de determinar ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA que se abstenha da exigência de exame criminológico para julgamento do incidente de progressão ao regime semiaberto ali aforado em favor do Apenado/Reclamante, direito implementado desde 20 de dezembro de 2021, há mais de 04 (quatro) meses, portanto.".



    No mérito, "confirmando-se a liminar vindicada, requer seja acolhida e julgada procedente a presente Reclamação, a fim de cassar a decisão reclamada, bem como determinar igualmente ao d. Juízo Reclamado a observância e cumprimento da Súmula Vinculante nº 26 nos feitos em trâmite naquele juízo.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 26, cujo teor é o seguinte: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada. 



    No caso concreto, a autoridade reclamada assim registrou: 



    Os autos vieram conclusos com pedido de PROGRESSÃO DE REGIME em favor do apenado.



    Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado por crime(s) cometido(s) com violência e grave ameaça, totalizando a pena de 35 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, fato este que suficientemente embasa a necessidade de realização de exame criminológico.



    Nesse sentido:



    "A progressão de regime visa a propiciar a ressocialização do preso, possibilitando que no futuro ele possa se reintegrar à sociedade. Em casos de crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça ou que importem em lesão significativa à sociedade, é razoável exigir-se, antes de decisão sobre a progressão de regime, laudo de exame criminológico para que o julgador disponha de melhores informações acerca das condições do preso para transferência a um regime mais brando de cumprimento de pena. Não se justifica correr o risco de reintegrar à sociedade preso por crimes gravíssimos ainda não preparado para o convívio social. Então a exigência do laudo criminológico, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal." [HC 111.830, voto da rel. min. Rosa Weber, 1ª T, j. 18-12-2012, DJE 31 de 18-2-2013.]



    Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a violência e grave ameaça do(s) delito(s) praticado(s), principalmente o modus operandi pelo qual o(s) crime(s) fora(m) cometido(s), além do quantum da pena aplicada, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos pelo(a) apenado(a) implicarão no retorno ao convívio social.



    No mais, como se não bastasse a gravidade do(s) crime(s) praticado(s), e o quantum considerável da pena aplicada, o apenado possui um histórico de cometimento de falta(s) grave(s), quais sejam múltiplas fugas, conforme registros no INFOPEN (matr. 50464), o que corrobora a necessidade de realização de exame criminológico, tanto em face da gravidade da infração penal quanto das condições pessoais do agente.



    Nesse sentido: […] 



    Vê-se através dos fundamentos acima expostos que a necessidade de realização de exame criminológico visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário, e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo.



    Assim, dado o cenário global da execução, não se nega que há dúvidas quanto ao amadurecimento e o mérito para o imediato enfrentamento de regime de menor rigor, atentando-se, por certo, à necessária garantia de segurança da comunidade que receberá de volta o reeducando.



    Assim, DETERMINO que seja o(a) apenado(a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado no prazo IMPRORROGÁVEL de 30 dias pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º, da LEP, e art. 34, do Código Penal.



    Nota-se que o ato impugnado está devidamente justificado na violência e grave ameaça dos crimes praticados, no quantum de pena imposta e no histórico de faltas graves (múltiplas fugas) cometidas pelo reclamante, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante n. 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. Nessa linha de raciocínio, confiram-se precedentes das duas Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL: 



    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento.



    2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico.



    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes.



    4. Reclamação improcedente.



    [Rcl 22.685/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN (Redatora para o acórdão, Min. ROSA WEBER), Primeira Turma, DJe de 16/9/2016];



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (Rcl 18.734 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente